Tribunal: TJES
Processo: 5015652-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015652-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MAULAZ DE ASSIS VIEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015652-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICIA MAULAZ DE ASSIS VIEIRA

RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICIA MAULAZ DE ASSIS VIEIRA
em face da
CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
aduzindo a requerente que no sobrado em que reside existem 04 matrículas vinculadas à requerida. Informa que no ano de 2012 foi solicitado o cancelamento da matrícula de nº 0431728-9 e em 2019 o cancelamento da de nº 0024512-7, no entanto, em dezembro de 2023 e janeiro a abril de 2024 passou a receber cobranças das referidas matrículas. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 12138164) a requerida informa que em ambas as matrículas foi realizada vistoria de adesão ao esgoto em 31/10/2023, motivo pelo qual as cobranças foram geradas.

A sentença (ID 12138176) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Declaro extinto o processo sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de declaração de quaisquer débitos relativos as matrículas 0024512-7 e 0431728-9, em razão da carência superveniente da ação por falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC e, em consequência julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e: Condeno a Requerida COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN na obrigação de fazer de se abster de inscrever o nome da parte Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito referente as faturas emitidas de 12/2023 a 06/2024 para as matrículas 0024512-7 e 0431728-9, no prazo de dez dias, após o trânsito em julgado, devendo comprovar no mesmo prazo o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12138177), pretendendo seja acolhido o pedido de danos morais.

A demandada ofertou contrarrazões (ID 12138182), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexiste qualquer prova de que o nome da autora tenha sido negativado nos órgãos de restrição ao crédito.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)